Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708763-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DELMIRO DOS SANTOS DESPACHO O agravado-exequente suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, diante da natureza administrativa da decisão proferida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE. Intime-se o agravante-executado para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora